Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704702-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TEREZINHA PARENTE DE PINHO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO. PROVENTOS E PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a tutela de urgência, notadamente por se encontrar o recurso de apelação adequado para imediato julgamento pelo colegiado, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno que se insurge contra a decisão que se limitou a apreciar o pedido liminar, sendo certo que, no julgamento de mérito, o colegiado apreciará completamente a pretensão deduzida no recurso, o que, evidentemente, compreende a própria extensão da tutela de urgência indeferida inicialmente pela relatora. 2. Cuida-se de recurso de apelação que se investe contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na anulação do ato administrativo que limitou seus ganhos de aposentadoria e pensão por morte ao teto constitucional. 3. A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inc. XI, o limite de remuneração, pensão ou proventos pagos pelos órgãos e entidades da Administração Pública, cumulativamente ou não, em qualquer dos entes federados, que não podem exceder ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão geral n° 602.584 (Tema 359), o Excelso Supremo Tribunal Federal, interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 5. Para efeito do cumprimento da norma constitucional, as pensões por morte concedidas após 1998, data de promulgação da Emenda Constitucional n° 19, devem somadas com outras verbas percebidas por servidor público. 5.1. Trata-se, com efeito, da situação aferida nos autos, eis que a apelante, a partir de 2002, passou a cumular a pensão pela morte de seu esposo com os proventos de aposentadoria que já recebia. 6. Não há falar na decadência de que trata o art. 54 da Lei n° 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei n° 2.834/2001, tendo em vista que o fundamento de que se valeu o Administrador Público para realizar os descontos no contracheque da demandante foi justamente a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal no julgamento acima já referido. 6.1. Não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos de que trata o citado dispositivo legal entre o ato administrativo questionado e o trânsito em julgado da decisão da Excelsa Corte que fixou a compreensão quanto ao teto remuneratório. 7. De acordo com o art. 53 do referido diploma legal, é dever da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade”, tal como ocorre na espécie, ante o descompasso do acúmulo remuneratório com o teto constitucional, conforme reconhecido pela Suprema Corte. 8. Uma vez estabelecido judicialmente, notadamente em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, que a acumulação de remunerações, proventos e pensões, para que se revista de legalidade, deve obediência ao teto constitucional, impõem-se que a Administração adote o critério interpretativo, eis que norteada justamente pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF). 9. Desnecessária a instauração de processo administrativo para que seja aplicado o entendimento da Excelsa Corte quanto à incidência do teto remuneratório na acumulação de remunerações, proventos e pensões. 9.1. Tratando-se de mera aplicação do entendimento jurisprudencial, não há necessidade de instauração de processo administrativo, mormente para efeito de se viabilizar o direito de defesa e contraditório pelo destinatário, porque o ato administrativo se limita a aplicar o critério legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre as normas aplicáveis. 10. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/1999, suscitando nulidade do processo administrativo objeto da lide, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; c) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/199, 21, 23, e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que a interpretação de norma administrativa não pode ter aplicação retroativa; d) artigo 54 da Lei 9.784/1999, requerendo o reconhecimento da decadência administrativa em relação a qualquer revisão que se pretenda fazer no recebimento de sua pensão e rendimentos; e) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao aventado malferimento de todos os artigos da Lei 9.784/199, LINDB e Código Civil indicados. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. 1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.026/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 3/8/2020)#. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009